Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-58.2025.8.11.0079
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000228-58.2025.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARCELINO DE JESUS DA CONCEICAO TRINDADE - CPF: 026.574.192-08 (APELANTE), RAPHAELLA BARROS MICHELOTTO - CPF: 729.489.141-91 (ADVOGADO), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON SOUSA ADORNO - CPF: 013.011.681-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MONTTANA PASSOS DE FARIA - CPF: 046.608.301-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO EM PARTE O VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DE PENA APLICADA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT,
em razão de aplicação de
pena de 6 anos e 27 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, em razão do transporte de 51 porções de cocaína, totalizando aproximadamente 54,750 kg. A defesa requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de redução da pena, a exclusão da majorante do tráfico interestadual e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
tre
s
questões em discussão: (i) verificar se houve
bis in idem
na dosimetria da pena, em razão da utilização da quantidade da droga tanto para majorar a pena-base quanto para afastar a causa especial de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006; e (
ii
) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da referida lei
e (
iii
) se comporta substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tráfico privilegiado é aplicável quando o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa, conforme previsto no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

A utilização da mesma circunstância — a expressiva quantidade de droga apreendida — tanto para majorar a pena-base quanto para afastar a minorante configura
bis in idem
, prática vedada pelo Tema 712 do Supremo Tribunal Federal, que determina a consideração da natureza e da quantidade da substância entorpecente em apenas uma das fases da dosimetria da pena.

Diante da configuração do
bis in idem
, impõe-se a aplicação da fração máxima de redução (2/3) prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, com a consequente readequação da pena.

A manutenção da majorante do art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006 é adequada, uma vez que os elementos probatórios constantes dos autos — como os depoimentos policiais e os dados extraídos do sistema INFOSEG — demonstram de forma inequívoca a intenção do réu de realizar tráfico
interestadual, bastando tal intenção para a incidência da majorante, nos termos da Súmula no 587 do STJ.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, considerando a elevada quantidade de droga apreendida, o envolvimento do réu mediante pagamento e a gravidade da conduta, o que revela a inadequação da substituição à finalidade retributiva e preventiva da pena, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A consideração da quantidade de droga tanto para agravar a pena-base quanto para afastar a aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 configura
bis in idem
, vedado pelo Tema 712 do STF.

A comprovação da intenção de realizar o tráfico interestadual é suficiente para a aplicação da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, sendo desnecessária a efetiva transposição de fronteiras.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando a gravidade da conduta e a quantidade de droga apreendida revelam a inadequação da medida aos fins preventivos e retributivos da sanção penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP,
arts
. 33, §2o, “b”, §3o e 44, I; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput e §4o, 40, V e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.11.2020 (Tema 712); STJ, Súmula no 587; STJ,
AgRg
no HC 714.592/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.10.2022; TJMT,
Enunciados

nos
7 e 8 da TCCR; TJMT, NU 0001807-66.2019.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 07.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta em 13 de junho de 2025 por
Marcelino de Jesus da Conceição Trindade
, por intermédio de seus advogados (ID 296247918 de 2o grau), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira (ID 296247906 de 2o grau), que o condenou nos autos da ação penal no 1000228-58.2025.8.11.0079, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33 c/c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, fixando-lhe as penas de
6 anos e 27 dias de reclusão
,
a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, bem como
583 dias-multa
, sendo cada
dia-multa equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente.

Destaca-se que o réu
se encontra
em liberdade desde a expedição do alvará de soltura em 12 de maio de 2025 (ID 296247880 de 2o grau
),
tendo-lhe sido assegurado o direito de recorrer em liberdade.

O Inquérito Policial
n
o 111.4.2025.5887 (I.P. 38/2025) foi lastrado pelo Auto de Prisão Em Flagrante n° 111.3.2025.3010, pelo Boletim de Ocorrência n° 2025.51746, Termo de Exibição e Apreensão n° 2025.16.74866,
pelo
Termo de
Depoimento do Policial Emerson Sousa Adorno

e Lucas
Monttana
Passos de Faria
,

pelo
Laudo Pericial d
e
Droga no
522.3.10.9191.2025.009204-A01
,

pelo Relatório
Policial n° o 2025.7.21066, bem como demais documentos apresentados nos autos.

O
Parquet
Estadual
,
em 25 de fevereiro de 2025 (ID 296247549 de 2o grau)
,
ofertou denúncia em face de Marcelino de Jesus da
Conceição
Trindade
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 33 c/c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006.

Narra, em apertada síntese, que, em 18 de fevereiro de 2025, no município de Ribeirão Cascalheira/MT, o réu foi flagrado transportando 51 porções de cocaína, totalizando 54.826 g, no veículo Chevrolet Prisma, placas QDQ-0C07, sendo 2 tabletes localizados no interior e 49 no porta-malas.

Em 18 de março de 2025 (ID 296247865 de 2o grau), a denúncia foi recebida nos termos da peça acusatória.

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 12 de maio de 2025, foram ouvidos os
depoimentos dos policiais Emerson Sousa Adorno e Lucas
Monttana
Passos de Faria e, ao final, procedeu-se ao interrogatório do réu Marcelino de Jesus da Conceição Trindade. No mesmo ato, o Ministério Público Estadual apresentou suas alegações finais, seguidas pela Defesa (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 296247879 de 2o grau; Relatório de Mídias – ID 296247904 de 2o grau).

Em
15 de maio de 2025
(ID 296247906 de 2o grau), o juízo
a quo
proferiu sentença condenando
Marcelino de Jesus da Conceição Trindade
à pena de
6 anos e 27 dias de reclusão
, pelo crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, em razão da apreensão de
2 tabletes de cocaína no interior do veículo

e

49 tabletes no porta-malas
.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 184986255), boletim de ocorrência (ID 184986256), auto de apreensão (ID 184986258) e laudo pericial (ID 184986280). A autoria mostrou-se inconteste, sobretudo diante da confissão do réu, que declarou ter aceitado transportar os entorpecentes de Cuiabá/MT mediante a promessa de receber
R$ 8.000,00
.

Acrescentou-se que o conjunto probatório
se mostrou
coeso, em especial pelos depoimentos colhidos em juízo e pela expressiva quantidade de droga apreendida. Ressaltou-se que a substância apreendida é proscrita no Brasil, capaz de causar dependência física ou psíquica, constando na Lista F1 da Portaria no 344/1998 da ANVISA (art. 66 da Lei no 11.343/2006).

Narra
que o policial Lucas
Monttana
Passos de Faria relatou, em juízo, a abordagem ao veículo Chevrolet Prisma, placas QDQ-0C07, ocasião em que foram encontrados 51 tabletes de cocaína, totalizando aproximadamente 54,750 kg. Tal depoimento, corroborado pelas demais provas, reforçou a materialidade e a autoria delitiva.

Destacou-se, ainda, que os depoimentos policiais, por se revestirem de fé pública e harmonia com as demais provas, possuem validade probatória, nos termos do
Enunciado Orientativo no 8 do TJMT
.

Nas razões de Apelação Criminal apresentadas em 07 de julho de 2025 (ID 297903365 de 2o grau), o apelante sustentou a necessidade de reforma da sentença, aduzindo:

1. Da aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006
:

Alegou que a sentença incorreu em
bis in idem
, ao considerar a quantidade de droga apreendida tanto para fixar a pena-base quanto para afastar a causa de diminuição do §4o. Ressaltou que o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa, preenchendo os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. Invocou precedentes do STF e STJ, inclusive o Tema 712, no sentido de que a quantidade e a natureza do entorpecente, isoladamente, não afastam a incidência do redutor, defendendo a aplicação da minorante em sua fração máxima.

2. Da causa de
aumento do art. 40, V, da Lei no 11.343/2006
:

Contestou a aplicação da majorante do tráfico interestadual, sustentando a ausência de provas seguras de que a droga se destinava ao Estado do Pará. Argumentou que a decisão de primeiro grau se baseou apenas em presunções policiais, sem comprovação da transposição de fronteiras, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
. Destacou, ainda, que o réu afirmou que o destino do transporte era o município de Confresa/MT, inexistindo elementos que confirmassem a intenção de levar a droga a outro Estado.

Diante disso, o apelante requereu:

a) o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de diminuição de pena (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006);

b) a absolvição quanto à majorante do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei no 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

c) o redimensionamento da pena, com fixação de regime inicial mais brando e eventual substituição por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Em 09 de julho de 2025 (ID 298426864 de 2o grau), nos autos da Ação Penal no 1000228-58.2025.8.11.0079, o Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da Apelação Criminal interposta por Marcelino de Jesus da Conceição Trindade.

O
Parquet
Estadual sustentou a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, afirmando que o benefício se destina apenas a traficantes eventuais. Destacou que foram apreendidas 51 porções de cocaína, totalizando 54.826 g (ID 296247539), quantidade que, por si só, afasta a caracterização de mero iniciante no tráfico.

Assinalou, ainda, que a droga seria transportada entre Estados da Federação, circunstância que reforça a dedicação do réu à atividade criminosa. Para embasar sua posição, citou o Enunciado no 30 do TJMT e precedentes desta Corte e do STJ, que reconhecem que a quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente constituem fundamentos idôneos para afastar a minorante do tráfico privilegiado. Acrescentou que não houve bis in idem, pois a quantidade de droga foi considerada, na primeira fase da dosimetria, para a fixação da pena-base, e, na terceira fase, para aferir a dedicação do réu ao tráfico.

Quanto à majorante do art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, o Ministério Público defendeu sua manutenção. Ressaltou que, no momento da prisão em flagrante, o
réu
declarou residir no Estado do Pará (ID 296247549), e que os depoimentos das testemunhas Emerson Sousa Adorno e Lucas
Monttana
Passos de Faria (ID 296247904) confirmaram que o entorpecente tinha como
destino
aquele Estado. Ademais, registros do sistema INFOSEG demonstraram que o veículo partiu de São Miguel do Guamá/PA, em 12 de fevereiro de 2025, esteve em Cuiabá/MT, em 17 de fevereiro de 2025, e retornava em direção ao Pará quando foi abordado.

Por fim, ressaltou-se que não é necessária a efetiva transposição da fronteira, bastando a existência de evidências de que a droga apreendida tinha como destino outro Estado da Federação, como no caso em análise.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em 09 de julho de 2025 (ID 298426864 de 2o grau), nos autos da Ação Penal no 1000228-58.2025.8.11.0079, por meio do
doutor Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pelo provimento parcial da Apelação Criminal, unicamente para reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Destacou que a Magistrada de primeiro grau utilizou a mesma circunstância – a apreensão de cerca de 54 kg de cocaína – tanto para majorar a pena-base quanto para afastar a minorante, configurando bis in idem, em desacordo com o entendimento consolidado do STJ (
AgRg
no HC 714.592/SP).

Quanto à majorante do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei no 11.343/2006), defendeu sua manutenção, diante dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e dos dados do INFOSEG, que confirmaram o deslocamento do apelante do Pará até Cuiabá/MT e o retorno ao estado de origem. Invocou, ainda, a Súmula 587 do STJ, segundo a qual basta a comprovação da intenção de realizar o tráfico interestadual, independentemente da efetiva transposição de fronteiras.

A Procuradoria-Geral de Justiça também
rechaçou os pedidos de alteração do regime inicial, mantido no semiaberto conforme o art. 33, §2o, “b”, do Código Penal, e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do
quantum
fixado em 6 anos e 27 dias de reclusão, em desconformidade com os requisitos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

É o relatório.

À Douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

O artigo 33 da Lei no 11.343/2006 tipifica como crime o tráfico ilícito de drogas, abrangendo um amplo espectro de condutas, como importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, fornecer, ainda que gratuitamente, entre outras ações relacionadas a drogas ilícitas. A pena prevista é de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa. Trata-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, cujo objetivo é coibir qualquer atuação que favoreça o ciclo do tráfico.

Nesse diapasão, destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no qual se firmou a
T
ese no 7, nos seguintes termos:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Segundo apontado por Pedro Lenza, o artigo 33 configura um dos principais crimes descritos na Lei de Drogas, cuja caracterização exige a presença do dolo, entendido como a vontade livre e consciente de praticar uma das condutas previstas no tipo penal. (LENZA, Pedro (Coord.); GONÇALVES, Victor Eduardo Rios; BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo.
Legislação penal especial esquematizado
. 8. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2022).

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada
pelo Auto de Prisão em Flagrante no 111.3.2025.3010 (ID 296247515 de 2o grau), pelo Boletim de Ocorrência no 2025.51746 (
IDs
296247516 e 296247538 de 2o grau), pelo
Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.74866 (ID 296247518 de 2o grau), pelos Termos de Depoimento dos Policiais Emerson Sousa Adorno e Lucas
Monttana
Passos de Faria (
IDs
296247520 e 296247521 de 2o grau), pelo Laudo Pericial de Droga no 522.3.10.9191.2025.009204-A01 (
IDs
296247540 e 296247899 de 2o grau),
pelo
Relatório Policial no 2025.7.21066 (ID 296247543 de 2o grau)
, bem como pelos demais documentos constantes nos autos.

A autoria do crime de tráfico de drogas mostra-se igualmente inequívoca,
conforme evidenciado nos elementos probatórios já mencionados, notadamente pela confissão do réu em juízo, bem como pelos depoimentos dos policiais Emerson Sousa Adorno e Lucas
Monttana
Passos de Faria (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 296247879 de 2o grau; Relatório de Mídias – ID 296247904 de 2o grau), cuja síntese dos depoimentos será apresentada a seguir,
ipsis litteris
.

1. Emerson Sousa Adorno (policial militar)
:

R
elatou que a guarnição recebeu informações da Polícia Rodoviária Federal e do Comando Regional de Água Boa acerca de um veículo Chevrolet Prisma suspeito de transportar entorpecentes.

Acrescentou que
, d
urante patrulhamento, o automóvel foi localizado na ponte do Ribeirão Bonito, ocasião em que foi realizada a abordagem. O réu acatou as ordens policiais, ainda que apresentasse nervosismo.

Narrou que na busca veicular, foram encontrados 2 tabletes de cocaína sob o banco do motorista, motivo pelo qual foi dada voz de prisão. Posteriormente, em revista minuciosa no pelotão, localizaram-se outros 49 tabletes no porta-malas.

Por fim, acrescentou que o acusado entregou voluntariamente o aparelho celular, sem resistência, e que não houve tentativa de fuga.

2 .
Lucas
Monttana
Passos de Faria (policial militar)
:

C
onfirmou a abordagem do veículo e detalhou que, durante a revista, também localizou 2 tabletes de cocaína sob o banco do motorista, sendo o restante apreendido no porta-malas e no compartimento destinado ao estepe, que havia sido retirado.

Declarou que o réu afirmou estar retornando ao Estado do Pará, após ter buscado o entorpecente em Cuiabá/MT, informação compatível com o trajeto percorrido.

Acrescentou que o réu se mostrou colaborativo no momento da abordagem, embora tenha negado a prática ilícita.

Destaca-se que o depoimento dos policiais está em consonância com o lastro probatório, conforme determina o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na Tese no 8, nos seguintes termos
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(
Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
).

Nesse sentido, ao se reconhecer demonstradas a
s
materialidade
s
e a autoria delitivas, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre os julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, com base no art. 33, caput, c/c § 4o c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 227 dias-multa. A defesa recorre postulando a absolvição por ausência de provas quanto à autoria, sustentando que os entorpecentes seriam de propriedade de seu sobrinho adolescente, que assumiu a posse em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, afastando a tese absolutória de ausência de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de apreensão, laudos periciais preliminar e definitivo que atestaram a natureza e a quantidade das substâncias ilícitas.

4. A autoria restou demonstrada por depoimentos consistentes dos policiais militares, os quais relataram a apreensão das drogas na mochila do acusado, no interior de sua residência, após denúncia anônima e diligências que localizaram também balança de precisão e dinheiro em espécie.

5. O depoimento do adolescente que assumiu a posse das drogas não afasta a responsabilidade do réu, diante da coerência, legalidade e suficiência das demais provas produzidas nos autos.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos com o restante do conjunto probatório, como verificado no caso.

7. A configuração do delito de tráfico independe de flagrante de comercialização, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, como o transporte e o depósito de substâncias ilícitas, com indícios de destinação ao comércio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A autoria do crime de tráfico de drogas pode ser reconhecida com base em depoimentos policiais harmônicos e corroborados por demais provas. 2. A posse de entorpecentes embalados para venda, acompanhada de balança de precisão e dinheiro trocado, constitui indício suficiente de destinação mercantil. 3. Para a configuração do tráfico de drogas, é desnecessária a comprovação da venda, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006”.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o, VI; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
DJe
15.12.2020; STJ, REsp 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
06.09.2024; STJ,
AgRg
no HC 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
28.08.2024; TJMT, Enunciados Orientativos
n.os
7 e 8 da TCCR.

(N.U 0006338-64.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)
;

Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por
duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas ou se impõe a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio in dubio pro reo.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e pelas provas produzidas em juízo, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de cocaína (totalizando mais de 260 gramas) e maconha, além de ácido bórico, balança de precisão, máquinas de cartão e dinheiro em espécie.

4. Os depoimentos dos policiais, tanto na fase investigativa quanto em juízo, são harmônicos e consistentes ao descreverem a abordagem, que foi motivada por denúncia anônima sobre tráfico de drogas no local, indicando os apelidos dos suspeitos, um dos quais foi confirmado pelo próprio réu em interrogatório judicial.

5. A versão dos réus de que não possuem envolvimento com o tráfico e de que as drogas foram “plantadas” pelos policiais é isolada e não encontra amparo nas provas dos autos, sendo contraditada pelos depoimentos dos agentes públicos e pelas circunstâncias da prisão.

6. A apreensão de 5 (cinco) porções de cocaína na posse de um dos réus, com embalagens idênticas às encontradas em grande quantidade na quitinete próxima, juntamente com apetrechos para o tráfico, evidencia o nexo entre os agentes e a destinação comercial dos entorpecentes.

7. O fato de um dos apelantes ter requerido a restituição das duas máquinas de cartão apreendidas na quitinete reforça sua ligação com o local onde a maior parte das drogas foi encontrada, contradizendo sua alegação de que não tinha relação com o imóvel.

8. Os depoimentos de policiais são válidos como meio de prova e, quando coerentes com os demais elementos probatórios, são suficientes para fundamentar a condenação, conforme o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

9. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares do tipo, como “ter em depósito” e “trazer consigo”, não sendo necessária a comprovação do ato de venda para sua configuração.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios, são idôneos para sustentar a condenação por tráfico de drogas, especialmente se as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza dos entorpecentes, além dos apetrechos encontrados,
indicarem a destinação comercial. 2. A negativa de autoria isolada, desprovida de qualquer elemento de prova que a corrobore, é insuficiente para desconstituir um acervo probatório robusto e coerente que aponta para a prática do crime de tráfico pelos réus. 3. A solicitação de restituição de bens apreendidos no mesmo local das drogas contradiz a tese defensiva de ausência de vínculo com o local de apreensão dos entorpecentes.”

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 155 e art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Enunciado n. 7 e n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.04.2019; TJMT, N.U 1004454-96.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 11/07/2025.

(N.U 0006955-40.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)
.

Assim, além de estar demonstrado o primeiro substrato do crime de tráfico de drogas, consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais elementos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

Com relação à tese da utilização da quantidade da droga apreendida tanto para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, quanto para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006

(tráfico privilegiado),

cumpre destacar o entendimento consolidado no Tema no 712 do Supremo Tribunal Federal, submetido ao regime de repercussão geral.

Referido tema versa sobre o:

Recurso Extraordinário em que se discute, à luz do art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, a possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, de valoração da quantidade e da qualidade da droga apreendida, tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira fase, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006.

Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:

As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena.

Tal entendimento veda a dupla valoração dos mesmos elementos fáticos, a fim de evitar
bis in idem
na fixação da reprimenda penal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
utilizou a quantidade de droga apreendida

tanto para

exasperar a pena-base
,
na primeira fase da dosimetria da pena

(ID. 303310396 de 2o grau)
,
quanto para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006

na terceira fase da dosimetria.

Tal conduta configura

bis in idem
,
em violação à

tese fixada no
Tema no 712 do Supremo Tribunal Federal
,
o qual estabelece que as circunstâncias relativas à natureza da substância entorpecente apreendida devem ser consideradas em apenas uma das fases da dos
imetria da pena, sob pena de duplicidade de valoração da mesma circunstância fática.

Alinhado a esse entendimento, tem-se que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem adotando tal orientação, conforme se verifica em diversos julgados, dentre os quais se destaca:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – CONDENAÇÃO – REDUÇÃO DE PENA – VIABILIDADE – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA – APREENSÃO DE 4639,9G DE MACONHA – RECONHECIMENTO –
BIS IN IDEM – DUPLA CONSIDERAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA A TÍTULO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006] E CONCOMITANTEMENTE, COMO FUNDAMENTO PARA APLICAR A FRAÇÃO DE 1/6 PELA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS
– PROCEDÊNCIA – ALIJAMENTO DA NEGATIVAÇÃO NA PRIMEIRA FASE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A apreensão de 4639,9g de maconha constitui fundamento idôneo para a consideração na aplicação da pena,
ex
vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

2. Uma vez verificada a ocorrência de bis in idem pela dupla consideração da mesma circunstância fática [quantidade de droga] na primeira e terceira fases da dosimetria da pena, impõe-se o alijamento da consideração pejorativa na primeira fase. Entendimento em sintonia com o Tema 712, submetido à sistemática da Repercussão Geral perante o STF,
RExt
666334/AM ARE/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/4/2014, DJE 05/5/2014].

3. Apelo parcialmente provido.

(N.U 0001807-66.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2022,
Publicado
no DJE 07/11/2022);

Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado e desobediência. Ilegalidade da busca veicular e domiciliar. Flagrante e fundadas razões. Preliminar rejeitada. Materialidade e autoria comprovadas. Readequação da pena por tráfico. Bis in idem. Elevação da pena-base e modulação da minorante pela quantidade/natureza dos entorpecentes. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado e desobediência a 4 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, visando a nulidade das provas decorrentes da busca veicular e domiciliar, a absolvição também por insuficiência de provas, ou a readequação das penas.

II. Questão em discussão

Há três: 1) a ilegalidade de provas decorrentes da busca veicular e domiciliar; 2) insuficiência probatória para as condenações por tráfico de drogas e desobediência; 3) readequação das penas.

III. Razões de decidir

1. “A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie.”

2. A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio depende de sua utilização como moradia, razão pela qual tem aplicação aos imóveis abandonados e utilizados exclusivamente para o tráfico de drogas.

3. As declarações seguras e coerentes dos policiais militares, prestadas sob o crivo do contraditório, mostram-se suficientes “para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-
se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

4. A mera alegação do apelante, na audiência de instrução, de que os entorpecentes não lhe pertenciam, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” e não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial.

5. O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.060), consolidou o entendimento de que “a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”.

6. “A majoração da pena-base pela quantidade [...] das drogas apreendidas [aproximadamente 1kg de cocaína e mais de 2 kg de maconha], está em conformidade com o art. 42 da Lei no. 11.343/2006 e foi devidamente fundamentada”.

7. A utilização concomitante da quantidade/natureza da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria para modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem.

8. “Ainda que natureza e quantidade sejam, ontologicamente, coisas distintas, e que haja, de fato, algumas substâncias mais lesivas do que outras, trata-se de duas características intrinsecamente ligadas ao mesmo objeto: as substâncias entorpecentes apreendidas em cada caso. Por isso, dissociar as circunstâncias e tratá-las como se fossem entidades completamente autônomas e independentes implica uma afronta, ao menos indireta, ao princípio do ne bis in idem”.

9. Se ausentes outros elementos aptos a justificar a modulação da minorante, deve ser adotada a fração máxima de 2/3 (dois terços) pelo tráfico privilegiado.

10. “A mesma circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza das drogas - pode ser legitimamente considerada para justificar regime prisional inicial mais gravoso e para vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme interpretação dos
arts
. 33, §§ 2o e 3o, e 44 do Código Penal.”

11. A ausência de imposição de multa no delito de desobediência, embora previsto no tipo penal cumulativamente a pena corporal, deve ser mantida por ser mais benéfica ao agente e não incorrer em reformatio in pejus.

IV. Dispositivo e teses

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do tráfico privilegiado a 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, mantidos a pena por desobediência em 15 (quinze) dias de detenção e o regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento

1. A fuga do agente após ordem de parada legalmente emitida autoriza a busca veicular, sendo a apreensão de drogas consequência legítima da atuação policial.

2. A inviolabilidade domiciliar não se aplica a imóvel abandonado e destinado à atividade ilícita de tráfico de drogas.

3. As declarações coerentes dos agentes públicos, prestadas sob o crivo do contraditório, são idôneas para sustentar condenação por tráfico de drogas.

4. A resistência à abordagem policial, por meio de fuga deliberada, configura crime de desobediência.

5. A quantidade e natureza/diversidade das drogas apreendidas, quando elevadas, legitimam a majoração da pena-base nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

6. A quantidade e natureza da droga não devem ser utilizadas para elevar a pena-base e, concomitantemente, modular a minorante do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem, embora possam autorizar regime inicial mais severo e a negativa de substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, § 5o; CP,
arts
. 33, §§ 2o e 3o, 44, 69 e 330; CPP,
arts
. 240, § 1o, “a” e “d”, e 617; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1513776/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.09.2024. STF, RHC 1.349.297, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.10.202.STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.06.2024 (Tema 506). STF, Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, j. 25.11.2020 (Tema 712). STF,
AgRg
no RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.10.2023. STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 885.521/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02.06.2025. STJ,
AgRg
no
AREsp
2.597.279/PR, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 28.05.2025. STJ, REsp 1859933/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 09.03.2022 (Tema 1.060) STJ,
AgRg
no REsp 1.860.058/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 14.08.2020. STJ,
AREsp
2.331.234/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04.12.2024. STJ,
AgRg
no HC 805.769/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.03.2023. STJ,
AgRg
no HC 883.599/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 29.04.2024. STJ,
AgRg
no HC 986.222/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.05.2025. STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 786.557/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.11.2023. STJ,
AgRg
no HC 969.546/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Des. Convocado TJRS), j. 18.06.2025. STJ,
AgRg
no HC n. 859.154/SP, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 29.2.2024.STJ,
AgRg
no HC 959.617/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des.
Conv
. TJSP), j. 09.05.2025. STJ,
AgRg
no
AREsp
2.284.410/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 30.06.2023. STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 771.741/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior (Rel. p/ Acórdão Min.a Laurita Vaz), j. 26.06.2023. TJMT, NU 1010536-
92.2022.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 19.12.2023. TJMT, NU 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.10.2019. TJMT, NU 1001275-11.2021.8.11.0046, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 04.08.2023. TJMT, NU 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 17.12.2019. TJMT, Enunciado Criminal no 7 e no 8.

(N.U 1029546-60.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025).

Dessa forma, na

terceira fase da dosimetria da pena (pena definitiva)
,
impõe-se a aplicação da

redução máxima de 2/3
,
prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006
, referente ao tráfico privilegiado,
fixando-se a

pena
1 ano
, 8 meses
e
2
5 dias e 167 dias-multa,
sem a incidência, por ora, da causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei n.o 11.343/2006, que será apreciada a seguir.

No que concerne à tese de afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006,
o apelante sustentou a ausência de provas seguras de que a droga se destinava ao Estado do Pará, afirmando que a decisão de primeiro grau se baseou apenas em presunções policiais, sem comprovação da transposição de fronteiras, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
. Destacou, ainda, que o réu declarou que o destino do transporte era o município de Confresa/MT, inexistindo elementos que confirmassem a intenção de levar a droga a outro Estado.

No caso em análise, verifica-se que o réu
, conforme Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório no 2025.8.36603 (ID 296247539 de 2o grau),
reside na Rua Antônio Piauí, no 55, Bairro
Jadelândia
, São Miguel do Guamá/PA – CEP 78000000
.
Ademais, o Policial Militar Emerson Sousa Adorno declarou em juízo que, aparentemente, o réu havia buscado o entorpecente em Cuiabá e o transportava em direção ao Estado do Pará, onde receberia determinada quantia em razão desse transporte. Do mesmo modo, o Policial Militar Lucas
Monttana
Passos de Faria afirmou perante a autoridade judicial que o réu teria
pego
a droga em Cuiabá e seguia viagem com destino ao Estado do Pará.

Os depoimentos encontram respaldo no que foi apurado durante as investigações, uma vez que, de acordo com o levantamento realizado no sistema INFOSEG, o veículo partiu de São Miguel do Guamá/PA no dia 12 de fevereiro de
2025, esteve em Cuiabá/MT no dia 17 de fevereiro de 2025 e encontrava-se em rota de regresso ao Estado do Pará no momento da abordagem
(Relatório Policial no 2025.7.21066 - ID 296247543 de 2o grau).

Assim, aplica-se ao presente caso a Súmula no 587 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva

transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca

da intenção de realizar o tráfico interestadual. (SÚMULA 587, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em13/09/2017,
DJe
18/09/2017)
.

Dessa forma, resta configurada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, impondo-se sua manutenção no patamar de 1/6, fixando-se a pena definitiva
em 2 anos e 9 dias de reclusão, além de 195 dias-multa, sendo cada dia-multa estabelecido na sentença atacada no valor correspondente a um trigésimo do
salário

mínimo
vigente à época do fato, devidamente corrigido monetariamente.

Por fim,
INDEFIRO

o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
,
diante da expressiva quantidade de droga apreendida
,
correspondente a
51 tabletes de cocaína, totalizando aproximadamente 54.750 g

(Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.74866 – ID 296247518 de 2o grau; Laudo Pericial de Droga no 522.3.10.9191.2025.009204-A01 –
IDs
296247540 e 296247899 de 2o grau).
Soma-se a isso a

confissão do réu em Juízo
, admitindo ter realizado o transporte mediante pagamento de

R$ 8.000,00
(Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 296247879 de 2o grau; Relatório de Mídias – ID 296247904 de 2o grau),
bem como a

incidência da causa de
aumento

do tráfico interestadual

(art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006).

Tais circunstâncias evidenciam que a substituição da pena por restritivas de direitos não atenderia aos fins de prevenção e reprovação exigidos pela lei penal, revelando-se medida insuficiente para reprimir conduta de tamanha gravidade.

Por todo o exposto,
e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
da
Apelação Criminal e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, em conformidade com o Tema no 712 do Supremo Tribunal Federal, submetido ao regime de repercussão geral, para aplicar a redução máxima de 2/3, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, referente ao tráfico privilegiado, fixando-se a pena definitiva em
2 anos e 9 dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além de 195 dias-multa,
na fração de 1/3
do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido monetariamente
, conforme já estabelecido na sentença atacada.

No mais, mantenho a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Resumidamente, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELINO DE JESUS DA CONCEIÇÃO TRINDADE
em face da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006
, à pena de
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal; no qual a defesa técnica
almeja a aplicação da minorante
prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006
e a
exclusão da causa de aumento pertinente à interestadualidade do narcotráfico
, com o consequente reajuste da sanção final imposta, o abrandamento do regime inicial de cumprimento e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao argumento de que a quantidade de droga já foi considerada na primeira fase dosimétrica, não se prestando, pois, a obstar a incidência da especial diminutiva, ademais, não haveria provas de que o acusado integre organização criminosa ou se dedique a atividades delitivas, assim como inexistiria demonstração concreta de que tivesse a intenção de transpor o Estado de Mato Grosso com o material apreendido.

Minudentemente analisados os autos, estou convencido de que
a razão
não
lhe assiste
!

Restou comprovado nos autos que, em uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, o ora apelante foi preso em flagrante enquanto transportava
mais de
54kg
de
pasta-base de cocaína
em um veículo Chevrolet Prisma, placas QDQ-0C07, os quais se encontravam divididos em 2 (dois) tabletes escondidos sob o banco do motorista, e outros 49 (quarenta e nove) tabletes ocultados no porta-malas, bem como embaixo dos outros bancos do carro e até dentro do compartimento em que fica o estepe.

Referindo que inexiste
in casu
comprovação de que se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa, não se prestando a quantidade de entorpecente, por si só, a afastar a incidência da especial diminutiva; pugna o apelante pela redução de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, por entender que preenche todos os requisitos legais exigidos para a concessão da benesse.

Com efeito, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “
tráfico privilegiado
”.

A benesse está positivada no §4.o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como
finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa
, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a
teleologia da norma diz respeito a
abrandar a sanção penal do traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão
, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique a atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Portanto, para o réu ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que o apelante
não
faz jus à aplicação do privilégio
, porquanto possível extrair dos autos
indicativos concretos de que
se dedica a atividades criminosas
.

Interrogado em juízo, o ora apelante tentou justificar a conduta aduzindo que se cuidaria de mero “
erro
” do qual em tese se arrependera, e expressou a narrativa de que ao revelar as suas dificuldades financeiras a um passageiro no exercício da atividade como “
motorista de taxi-lotação
”, este indivíduo supostamente lhe questionou se teria coragem de vir até Cuiabá/MT buscar cocaína a fim de entregá-la em Confresa/MT, com o que assentiu, de modo que restou contratado para a empreitada mediante o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo transporte da droga, mais as despesas pertinentes à viagem, ensejo no qual saiu da cidade de São Miguel do Guamá/PA, pegou os entorpecentes em um bar de Cuiabá/MT com terceiro que não quis identificar – o qual teria lhe entregado tudo embalado e ainda arrumou os tabletes dentro do automóvel, após o que lhe repassou R$ 2.000,00 em espécie e determinou que entregasse o material no primeiro posto de combustíveis em Confresa/MT, onde uma pessoa o estaria aguardando, porém, acabou sendo preso em Ribeirão Cascalheira/MT.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, a d. magistrada sentenciante efetivamente mencionou, de forma imediata, apenas a quantidade de droga; porém, ao longo da análise dos elementos de convicção coligidos ao feito, afirmou que
MARCELINO DE JESUS DA CONCEIÇÃO TRINDADE
aceitou buscar os entorpecentes na cidade de Cuiabá/MT pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem assim, ao citar o depoimento de um dos policiais condutores do flagrante, mencionou que a droga estava embalada para transporte e adredemente escondida dentro do automóvel, em evidente cenário de preparação do bem para aquela atividade ilícita.

Nessa conjuntura, imperioso sobrelevar que o art. 489, §3.o, do Código de Processo Civil – aplicável supletivamente ao processo penal, cuidou de estabelecer que “
A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé
”, encerrando, assim, a pertinência do critério sistemático para a interpretação das decisões judiciais, evitando-se a inteligência fracionada dos diferentes seguimentos que compõem o pronunciamento, mesmo porque a divisão da decisão judicial em capítulos cuida de cisão virtual, de divisão não material, pois o pronunciamento judicial, apesar de uno, pode ser decomposto, teoricamente, em parcelas decisórias que o compõem, mas essa autonomia não pode ser compreendida como sinônimo de independência. Uma sentença pode ser decomponível em decisões autônomas, cada uma representando uma deliberação; mas, entre todas elas, existente uma certa dependência.

Justamente por isso, adoto a linha intelectiva contida no voto condutor do HC 296.381/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, conforme a qual
as decisões judiciais devem ser compreendidas como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos
, afinal, para interpretar uma sentença, não basta a leitura literal das suas subdivisões muitas vezes adotadas para facilitar a compreensão do leitor leigo, ao contrário, cada tópico deve ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance, não prescindindo, portanto, da adequação ao que foi exposto na motivação do
decisum
.

Ainda de acordo com o art. 489, §3o, do CPC, a exigência de interpretação da decisão em conformidade com a boa-fé leva a excluir-se entendimento de que decorra resultado em desacordo com o conteúdo do pronunciamento, mesmo que respaldado nos seus termos literais e aparentemente claros. Quer dizer, ao interpretar a decisão, é preciso, por conta do respeito à boa-fé, considerar-se que nela está tanto o que se disse de maneira expressa quanto o que, embora não dito, emana naturalmente da natureza do que foi decidido.

Nessa conjuntura, não obstante o acusado fosse tecnicamente primário ao tempo do delito, entendo que o transporte da vultosa quantidade de substância entorpecente, nas circunstâncias em que ocorreram a sua apreensão, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas.

Não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevadíssima quantidade de droga de alto valor econômico, que percorreu mais de 2.500km a fim de buscar o narcótico com terceiro em um bar da capital mato-grossense, ostente a condição de traficante eventual, de modo a ser merecedor do referido benefício; mesmo porque, salvo melhor juízo, nenhuma pessoa sem envolvimento com o tráfico de drogas auxilia no transporte dessa quantidade de
pasta-base de cocaína
[
mais de
54kg
], mediante o
pagamento de considerável contraprestação
, sem que no mínimo já conhecesse todo o esquema criminoso.

À toda evidência, a situação versa sobre o transporte de subido volume de entorpecente, cujo desenlace ilícito foi realizado com requinte organizacional, com suporte e logística oferecidos por terceiros, o que demonstra inconteste comunhão espúria de pessoas ligadas a atividades criminosas, na medida em que exsurge do caderno processual que
MARCELINO
, em contato com várias pessoas ligadas à narcotraficância, aquiesceu à empreitada delitiva, ficando responsável por sair de sua residência em São Miguel do Guamá/PA para, de modo preestabelecido, deslocar-se por mais de 2.500km a fim de buscar a droga em Cuiabá/MT, e levá-la, em tese, até a cidade de Confresa/MT – distante mais de 1.000km da Capital, tudo isso mediante a promessa de contraprestação financeira pelo transporte da droga, equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), mais numerário em espécie para “ajuda de custo” durante a viagem, tudo quitado pelos terceiros que lhes incumbiram da tarefa.

No exercício desse pacto, exteriorizando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, em busca de proveito comum, o apelante transportava o estupefaciente com certa margem de segurança, mediante apoio, inclusive financeiro, de pessoas ligadas à associação criminosa, ainda que momentaneamente ou de forma esporádica.

A propósito, é evidente que nesse ramo de atividade ilícita –
tráfico de expressiva quantidade de drogas
– lança-se mão de pessoas com as quais se mantenha vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos. E operação como a constatada nestes autos não se elabora ou executa-se de um dia para o outro, apressadamente, mas, sim, organizada e cuidadosamente, por meio de pessoas ligadas por vínculo e comprometimento.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
[a]inda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza
” (AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Acresça-se, outrossim, que
a forma de acondicionamento do psicotrópico
, fracionado em porções especialmente embaladas e preparadas para caber embaixo dos bancos e dentro do porta malas do automóvel Chevrolet Prisma, só robustece a certeza quanto à frequência com que o réu se engajava em atividades espúrias.

Aliás, ao tratar do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 30
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A quantidade,
a
forma de acondicionamento
da droga apreendida,
como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018) – Destaquei.

Ademais, como cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1o/7/2021), que “
[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”.

Na hipótese, as singularidades fáticas já citadas evidenciam que o réu, se não integrava propriamente organização criminosa, com ela cooperava de forma efetiva e gozava do prestígio de seus membros, que lhe confiaram tamanha empreitada criminosa, sendo até ingênuo imaginar que, diante de todos os riscos envolvidos na missão delituosa, o contratante da empreitada entregaria tamanha quantidade de narcótico, de altíssimo valor no mercado ilícito, a um completo desconhecido, simples “mula do tráfico”, sem qualquer conhecimento dessa atividade ilícita, de forma que a quantidade de droga aqui considerada representa não o único, mas um elemento adicional, aliado aos demais expressamente destacados acima, para afastar a benesse do tráfico privilegiado.

Nesse mesmo sentido já se manifestou a Corte Cidadã em caso análogo ao dos autos:

“
5.
É idôneo o afastamento da causa de diminuição da pena do crime de tráfico de drogas, quando o Tribunal de origem entendeu que o "profissionalismo" na consumação do crime, extraído do
planejamento de transporte intermunicipal

- da cidade de Timon/MA para São Luís/MA -
de considerável quantidade de drogas - 97,886 kg (noventa e sete quilogramas e oitocentos e oitenta e oito gramas) de maconha
-
em veículo de passeio, mediante contraprestação pela empreitada criminosa
,

indicam envolvimento do apelante em atividade criminosa, uma vez que o transportador de entorpecente em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados "mula", notadamente porque uma carga elevada e valiosa não seria confiada a um estranho às atividades criminosas.

6. A reanálise do acervo fático-probatório é necessária para modificar as conclusões do Tribunal de origem, o que é vedado em sede de recurso especial.
” (AREsp n. 2.604.494/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 24/12/2024). Grifei.

Nesse cenário, concluo que todos esses elementos concretos seguramente comprovados nos autos, analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, convencem-me de que o apelante
não faz jus ao benefício do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006
, devendo ser mantido o indeferimento da
minorante
.

Igualmente, tendo restado devidamente comprovado nos autos, inclusive pela confissão judicial do apelante, que o veículo Chevrolet Prisma, placa QDQ-0C07, por si conduzido, saiu de São Miguel do Guamá/PA no dia 12/02/2025 com o propósito específico de buscar drogas em Cuiabá/MT, onde efetivamente esteve no dia 17/02/2025, e que esse automóvel foi abordado pelas equipes policiais enquanto fazia a mesma rota de regresso ao Estado do Pará, indiscutível a presença da majorante do art. 40, inc. V, da Lei de Drogas, a desautorizar o pleito defensivo pela sua exclusão.

Com essas breves considerações, respeitosamente divirjo da douta Relatora e encaminho meu voto pelo
DESPROVIMENTO
do apelo manejado por
MARCELINO DE JESUS DA CONCEIÇÃO TRINDADE
, a fim de ratificar a r. sentença condenatória contra ele proferida na ação penal n. 1000228-58.2025.8.11.0079.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025